Tribunal: TJDFT
Processo: 0748510-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. AFASTAMENTO. CPC, ART. 334, §4o I E 335, II. PRAZO. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO MEDIANTE CANCELAMENTO DE AMBAS AS PARTES. INOCORRÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA PJE. PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. O CPC, art. 335, II, dispõe que o termo inicial para o oferecimento da contestação inicia-se a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem, de forma expressa, o desinteresse na composição consensual, nos termos do CPC, art. 334, § 4o, I.

2. Dispõe o CPC, art. 334, 4o, II e §5o, que a audiência de conciliação será cancelada somente quando ambas as partes manifestarem, de forma expressa, desinteresse na sua realização. O réu deverá se manifestar em até 10 dias antes da solenidade, e o autor deverá fazê-lo na própria petição inicial.

3. A ausência de manifestação de ambas as partes pela dispensa da audiência de conciliação impede o cancelamento da solenidade, conforme determina o CPC, art. 334, §4o. Consequentemente, a contagem do prazo também não poder ocorrer nos termos do CPC, art. 335, II, ou seja, a partir do protocolo do pedido da parte ré pelo cancelamento da audiência de conciliação.

4. Em atendimento aos princípios da boa-fé processual, do contraditório e da ampla defesa, que devem predominar em face de eventual formalidade processual, a revelia deve ser afastada.

5. Recurso conhecido e provido.